Tribunal: TJDFT
Processo: 0759766-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0759766-88.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA SILVA SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para responder aos embargos de declaração de ID 45805933 e, após, retornem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal